Tribunal: STF
Processo: RHC 267870
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Peterson Cardoso Guerreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1019721.
Colho do ato impugnado:

PETERSON CARDOSO GUERREIRA interpõe agravo regimental contra decisão monocrática em que deneguei seu habeas corpus e, por conseguinte, mantive inalterada a condenação do acusado a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa pela prática de tráfico de drogas. 
A defesa reitera, em síntese, a tese de desclassificação da conduta de tráfico para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito a julgamento colegiado. (eDOC 74)


No STJ, o recorrente não teve êxito. 
Neste recurso, insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
Requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, desclassificar a conduta imputada ao Paciente para a posse de drogas para consumo próprio (Lei 11.343/06, art. 28). E, por consequência, requer seja absolvido dada a inconstitucionalidade material do art. 28 da Lei de Drogas.”(eDOC 97)
A PGR opina pelo improvimento do recurso. (eDOC 110)
É o relatório.
Decido.


Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:

As instâncias ordinárias consignaram a existência de prova testemunhal judicializada que, aliada aos elementos de inquérito e à própria apreensão do entorpecente, confirma a materialidade e autoria delitiva do agravante no crime de tráfico de drogas.
O acordão combatido destacou que os agentes públicos narraram em juízo que flagraram o agravante comercializando entorpecente com determinado usuário, o qual, inclusive, confirmou a compra da droga. 
Ademais, ressaltou-se, ainda, a localização de outras porções idênticas dispensadas pelo réu. Tais circunstâncias demonstram que a decisão das instâncias ordinárias não foi proferida sem embasamento probatório válido e, ao revés, constam diversos elementos informativos que levaram à conclusão condenatória. 
Assim, a prova judicializada, aliada aos demais elementos inquisitoriais, especialmente a prisão em flagrante do agravante em atos típicos de comercialização e a apreensão das oito porções de crack, evidenciam a prática do delito de tráfico de entorpecentes, tudo a inviabilizar a pretendida desclassificação. 
Logo, a defesa não demonstrou a manifesta ilegalidade, de modo que a adoção do entendimento pretendido demanda profunda análise das provas, o que é inadmissível nesta via estreita do habeas corpus. (eDOC 74)
O recorrente foi preso, acusado de ter vendido a droga para Edivaldo. Em Juízo, negou que vendou, mas confessou que entregou a ele gratuitamente. (eDOC 27, p. 2)
A prova prática do comércio está catalogada nos autos.
Todavia, ainda que não estivesse, seja gratuita ou onerosamente, a entrega de droga a terceiro configura o crime do art. 33 da Lei de Drogas. Veja-se:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente